Tribunal: TJSP
Processo: 0057572-21.2017.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pedido de instauração do incidente objetivando a uniformização da jurisprudência em razão do elevado número de processos na Comarca de Caraguatatuba com decisões de nulidade das CDA's – Pretensão do requerente em estabelecer tese sobre a validade ou não dos títulos executivos – Inexistência de processo pendente de julgamento em grau de

Ementa:
IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pedido de instauração do incidente objetivando a uniformização da jurisprudência em razão do elevado número de processos na Comarca de Caraguatatuba com decisões de nulidade das CDA's – Pretensão do requerente em estabelecer tese sobre a validade ou não dos títulos executivos – Inexistência de processo pendente de julgamento em grau de recurso, remessa necessária ou de processo de competência originária do qual o o presente incidente se originou – Recurso de apelação no 0523585-59.2008.8.26.00126 já julgado em 27/8/2018 pela 18a Câmara de Direito Público – Amplitude do tema da nulidade ou validade dos títulos executivos oriundo de matéria de fato - Juízo de admissibilidade para instauração do incidente - Descumprimento dos requisitos previstos nos artigos 976 e seguintes do CPC/2015 – IRDR NÃO ADMITIDO